Tribunal: TJDFT
Processo: 0738602-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS). COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADQUIRENTE. PESSOA JURÍDICA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO OCULTO. PROVA. AUSÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA, PESSOA FÍSICA. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPRADORA PROFISSIONAL DO MERCADO. PREUCAÇÃO POR OCASIÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VISTORIA PRÉVIA. AUSÊNCIA. VEÍCULO COM 10 (DEZ) ANOS DE USO. AVARIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. RISCO ASSUMIDO PELO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese de aquisição de veículo usado por pessoa jurídica especializada na compra e venda de automóveis não se configura a responsabilidade da vendedora, pessoa física, pela alegada existência de vício oculto, quando inexiste prova robusta acerca da existência do defeito por ocasião da alienação e, menos ainda, de dolo da contratante.
2. “No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora/apelada, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica o comércio varejista de veículos automotoras, não atuou na qualidade de destinatário final do produto ao aquirir o veículo em questão, dada a adoção da teoria finalista acerca da definição das relações de consumo. Ademais, não se vislumbra a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelada, dada sua expertise em relação ao produto comercializado e os meios de sua atuação no mercado de compra e venda de veículos. Precedentes do STJ. (Acórdão 1831509, 07074593220228070014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A adquirente, sendo profissional do ramo de compra e venda de veículos usados, até em razão da sua “expertise”, tem o dever de diligência na verificação do estado do bem antes da aquisição, inclusive porque, presume-se, irá revendê-lo a terceiro consumidor, o que afasta a possibilidade de alegação de ignorância quanto a defeitos que poderiam ser constatados mediante avaliação técnica prévia perfeitamente ao seu alcance que preferiu não realizar.
4. No caso, a autora, sociedade empresária dedicada à compra e venda de veículos usados, firmou negócio jurídico com a ré, esta sim, consumidora, que lhe entregou como parte do pagamento para a aquisição de um veículo mais caro, um automóvel ano 2014, que teria apresentado defeito no motor dois meses após a negociação. Porém, além de não haver prova da existência de vício quando da entrega do veículo, não foi feita a devida vistoria, comum nesses casos, sobretudo considerada a condição da adquirente.
5. Além disso, a autora, após a aquisição, alterou características importantes do veículo, notadamente a retirada do denominado “pacote GNV”, de modo que, à míngua de provas nos autos, que lhe estavam atribuídas (art. 373, I, do CPC), não é possível concluir que os alegados danos decorreram de conduta da ré.
6. Diferentemente de veículos novos, é comum no caso dos usados a presença de problemas mecânicos, decorrentes do desgaste próprio do tempo de utilização ou mesmo de reparos realizados previamente, razão pela qual deve ser avaliado, caso a caso, as condições de aquisição do bem, especialmente se os desgastes apresentados são aqueles naturalmente esperados para o tempo de uso.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.